Tribunal: TJES
Processo: 0021595-92.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021595-92.2016.8.08.0035

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ELCIMAR CAETANO FERREIRA

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO
NA APELAÇÃO CÍVEL
–
INTEMPESTIVIDADE – FERIADO LOCAL – COMPROVAÇÃO
SOMENTE NA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO INTERNO -

DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL
–
ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO –
RECURSO INTERPOSTO A DESTEMPO MESMO
DES
CONTADOS OS DIAS DE SUSPENSÃO DOS PRAZOS EM RAZÃO DO FERIADO
(
CARNAVAL)
– RECURSO DESPROVIDO
.

1 –
Iniciando-se a contagem do prazo no dia
23/02/2022
, a interposição do presente recurso somente na data de
11/04/2022
extrapola o prazo previsto no art. 183 do CPC/2015.

2 –
Tal conclusão é a mesma, ainda que se considere a suspensão dos prazos processuais nos dias 28/02, 01 e 02/03 de 2022, por ocasião do Carnaval, pois contados 30 (trinta) dia
s
úteis a partir de 23/02/22, o termo final para interposição do apelo seria em 08/04/22.

3 –
R
econhece-
se a controvérsia
no

âmbito da
jurisprudência pátria
quanto
a incidência da tese de que os
feriados local ou da suspensão do expediente forense deve
m
ser comprovadas no ato de interposição do recurso e a sua aplicação aos recursos aviados nos Tribunais de Justiça
.
Precedentes do STJ e desta Corte Estadual. Q
uestão
que
acaba por afetar o próprio exercício da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição,

de forma que
admite-se a juntada dos documentos acostados no presente Agravo Interno, referentes aos feriados havidos no decorrer do prazo recursal e passa-se a analisar a tempestividade do agravo de instrumento antes interposto nessa perspectiva.

4 –

C
on
sider
ando-se
a suspensão dos prazos por ocasião dos feriados indicados pelo Município
nos dias 28/02, 01 e 02/03 de 2022, por ocasião do Carnaval
e
contados 30 (trinta) dia
s
úteis a partir de 23/02/22, o termo final para interposição do apelo seria em 08/04/22. P
or conseguinte, tendo o agravo de instrumento sido interposto somente em 11/04/22, resta evidenciada a sua intempestividade.

5
–
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0021595-92.2016.8.08.0035

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ELCIMAR CAETANO FERREIRA

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA MUNICIPAL DE VILA VELHA

Advogado do(a) APELANTE: FELIPE GUEDES STREIT - ES15473-A

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
contra a Decisão Monocrática ID 4035507, que negou seguimento ao Recurso de Apelação interposto em face de
ELCIMAR CAETANO FERREIRA
,
em razão de sua intempestividade.

Irresignado, o
Município
recorrente interp
ôs
o presente Agravo Interno (ID 4204336) por meio do qual sustenta, em síntese,

a tempestividade do apelo interposto em razão da suspensão de prazos ocorrida em razão de feriados forenses. Aduz, ainda, que o entendimento de que a ocorrência de feriado local ou da suspensão do expediente forense deve
m
ser comprovadas no ato de interposição do recurso não se aplica nos casos de recurso de apelação.

Pleite
ou
, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou a sua remessa ao órgão colegiado para julgamento.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto e passo
a analisar as suas razões.

A
pós an
alisar atentamente
os autos
e as razões recursais do Município agravante
,
adianto que o presente agravo interno não merece provimento. Senão, vejamos.

E
m se tratando de Fazenda Pública, as suas intimações são realizadas na forma do art. 183 e §1º CPC/15, de modo que os presentes autos foram remetidos e recebidos pela Procuradoria do Município em
22/02/2022 (certidão de fl. 115-v)
, de modo que o prazo recursal para o
Município

agravante
iniciou-se em
23/02/2022
.

Nos termos do art. 183 do CPC/2015, o prazo para interposição do Recurso de Apelação pela Fazenda Pública será de 30 (trinta) dias, computados somente os dias úteis na forma prevista no artigo 219, do mesmo Código.

Desse modo, iniciando-se a contagem do prazo no dia
23/02/2022
, a interposição do presente recurso somente na data de
11/04/2022
(protocolo de fl.
116
) extrapola o prazo previsto no art. 183 do CPC/2015.

Tal conclusão é a mesma, ainda que se considere a suspensão dos prazos processuais nos dias 28/02, 01 e 02/03 de 2022, por ocasião do Carnaval, pois contados 30 (trinta) dias úteis a partir de 23/02/22, o termo final para interposição do apelo seria em 08/04/22.

Portanto, uma vez desrespeitado o prazo legal, é certo concluir que não restaram atendidos os requisitos de admissibilidade recursal e, por conseguinte, o apelo interposto pela fazenda municipal não pode ser c
onhecido.

N
o tocante a
alegação de que
a ocorrência de feriado local ou da suspensão do expediente forense deve
m
ser comprovadas no ato de interposição do recurso não se
estender

à
apelação,
é de se reconhecer que se trata de matéria controvertida no

âmbito da
jurisprudência pátria
,
in verbis:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. IRDR. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.003, § 6º, DO CPC, NO ÂMBITO DO TJMG. FERIADO LOCAL. FATO NOTÓRIO PARA OS INTEGRANTES DO TRIBUNAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. - Os precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça a propósito da aplicação do artigo 1.003, § 6º, do CPC, no âmbito dos recursos superiores previstos na Seção II, do Capítulo VI, que trata dos "DOS RECURSOS PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA", não se aplicam automaticamente e irrefletidamente às instâncias ordinárias - O calendário divulgado no sítio eletrônico deste Tribunal, torna notório aos seus integrantes o conhecimento dos feriados locais ocorridos nos municípios sob a sua jurisdição, fato que dispensa a produção de prova, à luz do que dispõe o artigo 374, inciso I, do CPC - Tese fixada: A ocorrência de feriado local nos municípios sob a jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais é de conhecimento notório dos seus integrantes, dispensando a comprovação prevista no § 6º, do artigo 1.003 do CPC, no ato de interposição de recurso a ele dirigido.
(TJ-MG - IRDR - Cv: 10322140001452002 Itaguara, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 27/10/2021, 2ª Seção Cível / 2ª Seção Cível, Data de Publicação: 23/11/2021).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. RECESSO FORENSE. PROVIMENTO DO PRÓPRIO TRIBUNAL REGIONAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.

1. A jurisprudência desta Corte reconhecia ser ônus do recorrente comprovar a ocorrência de feriado local, paralisação ou interrupção do expediente forense por ato normativo da Justiça do Estado, sob pena de intempestividade dos recursos encaminhados ao Superior Tribunal de Justiça.

2. Todavia, na esteira do entendimento assentado no RE 626.358 pelo STF, e a partir do julgamento do AgRg no AREsp 137.141/SE pela Corte Especial do STJ, essa orientação passou a ser mitigada, admitindo- se que a suspensão de expediente forense no Tribunal de origem seja feita posteriormente, em agravo regimental, desde que por meio de documento idôneo capaz de evidenciar a prorrogação do prazo do recurso que pretende seja conhecido pelo STJ.

3. Ademais, a jurisprudência anterior já não poderia ser transplantada para as instâncias ordinárias de maneira irrefletida.

A regra disposta no art. 337 do CPC ("A parte que alegar direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário, provar-lhe-á o teor e vigência, se assim o determinar o juiz") é inaplicável, via de regra, na via dos recursos especial e extraordinário, porém vale para a Instância ordinária, em que se admite dilação probatória, como na hipótese. Precedente.

4. Tampouco seria razoável admitir que o Tribunal Regional Federal da 1ª Região desconheça do Provimento nº 3/2002, expedido por seu próprio Corregedor-Geral, que implicou a suspensão do expediente e dos prazos recursais no dia 24 de maio, "Dia de Nossa Senhora Auxiliadora padroeira de Goiânia".

5. Daí porque não há qualquer justificativa minimamente razoável para que exigir que o recurso de apelação viesse acompanhado da cópia desse ato, o qual, ainda assim, foi juntado na instância regional em sede de embargos declaratórios, sem êxito.

6. Relevada a intempestividade, devem os autos retornar à origem para o prosseguimento de análise da apelação.

7. Recurso especial provido.
(REsp n. 1.089.205/GO, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 18/6/2013, DJe de 28/6/2013).

APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECURSO DO EXEQUENTE – INTEMPESTIVIDADE – FERIADO LOCAL – DESERÇÃO Considerando que a jurisprudência pacífica do C. Superior Tribunal de Justiça e do C. Supremo Tribunal Federal interpreta literalmente o art. 1.003, § 6º, do Código de Processo Civil, de modo que, não comprovado no ato de interposição de recurso o feriado local, carece o recorrente do pressuposto recursal extrínseco relativo à tempestividade, reputo, neste caso, que o exequente protocolou extemporaneamente a presente apelação. Recurso não conhecido. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJ-SP - AC: 00033417220218260010 São Paulo, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 19/05/2023, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2023).

Assim, dada a controvérsia sobre o tema da comprovação do feriado local na data da interposição do recurso
e apelação
e considerando, ainda, que a questão acaba por afetar o próprio exercício da ampla defesa e do acesso do duplo grau de jurisdição,

admite-se a juntada dos documentos acostados no presente Agravo Interno (ID 4204337), referentes aos feriados havidos no decorrer do prazo recursal e passa-se a analisar a tempestividade do agravo de instrumento antes interposto nessa perspectiva.

Entretanto, mesmo con
sider
ando-se
a suspensão dos prazos por ocasião dos feriados indicados pelo Município
nos dias
28/02, 01 e 02/03 de 2022
, por ocasião do Carnaval, contados 30 (trinta) dia
s
úteis a partir de 23/02/22, o termo final para interposição do apelo seria em 08/04/22.

P
or conseguinte, tendo o agravo de instrumento sido interposto somente em 11/04/22

(fl.
116
)
, não há como afastar a sua intempestividade.

Assim
, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
interposto
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)